Tribunal: CARF
Processo: 10380.738423/2022-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
De acordo com a legislação em vigor, inexiste limitação para a base de cálculo da contribuição para outras entidades e fundos.
PEJOTIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. FORMA ILÍCITA. SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não é proibida por lei. Entretanto, havendo comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, e/ou ainda, contratação por empresas interpostas, a “pejotização” não deve ser considerada. Necessidade de análise do conjunto probatório.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUSIVE OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU CULTURAL, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO OU NÃO. TRIBUTAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO.
A lei claramente delimitou a possiblidade de sujeição de pessoas jurídicas prestadoras de serviços exclusivamente para fins fiscais e previdenciários. A abrangência da lei é tão somente aos aspectos tributário e previdenciário. Não há hierarquia nem condicionante entre o direito tributário e o trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica pela autoridade fiscal é mandatória em casos de abuso da personalidade jurídica, devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio, ilícitos com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas pessoas para reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.738423/2022-46
ACÓRDÃO
2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA MARQUISE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE
CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
De acordo com a legislação em vigor, inexiste limitação para a base de
cálculo da contribuição para outras entidades e fundos.
PEJOTIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. FORMA ILÍCITA. SIMULAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO.
A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não é proibida por lei.
Entretanto, havendo comprovação de abuso da personalidade jurídica,
caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, e/ou ainda,
contratação por empresas interpostas, a “pejotização” não deve ser
considerada. Necessidade de análise do conjunto probatório.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUSIVE OS DE NATUREZA
CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU CULTURAL, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO OU
NÃO. TRIBUTAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO.
A lei claramente delimitou a possiblidade de sujeição de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços exclusivamente para fins fiscais e previdenciários.
A abrangência da lei é tão somente aos aspectos tributário e
previdenciário. Não há hierarquia nem condicionante entre o direito
tributário e o trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica pela
autoridade fiscal é mandatória em casos de abuso da personalidade
jurídica, devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA
DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio,
ilícitos com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
2
pessoas para reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de
vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para manter a autuação apenas em relação à
pessoa jurídica Carvalho Participações, reduzindo a multa qualificada a 100% em razão da
retroatividade benigna.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]
integral), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo conselheiro
Henrique Perlatto Moura

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
referentes à:
1) Contribuição previdenciária patronal, inclusive GILRAT, não declarada em GFIP,
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
relativa às competências 07/2017 a 12/2019, no valor de R$ 3.982.998,88, lavrado em 30/05/2022
(fls. 2/13).
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
3
2) Contribuição para Outras Entidades e Fundos, não declarada em GFIP, incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, relativa às
competências 07/2017 a 12/2019, no valor de R$ 576.737,79, lavrado em 30/05/2022 (fls. 14/29).
3) Multa Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória - não
lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos, no valor de R$ 29.265,00, lavrado em 30/05/2022 (fls. 30/33).
O contribuinte foi cientificado da autuação via Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
em 03/06/2022, conforme termo de fl. 389, e, em 04/07/2022, protocolou a impugnação de fls.
396/430.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
A empresa apresentou Recurso Voluntário em 23/03/2023 (fls. 547/567),
reiterando as alegações suscitadas na impugnação:
a) Da nulidade da autuação que desconsidera negócios jurídicos sem a edição de
lei regulamentadora do procedimento
b) Da inexistência dos elementos necessários para reconhecimento do vínculo
empregatício com os sócios das pessoas jurídicas contratadas
c) Da ilegalidade da cobrança das contribuições para terceiros sobre montante
superior a 20 (vinte) salários-mínimos.
d) Da inaplicabilidade da penalidade agravada ao presente caso
Ao final, requer:
74. Por todas as razões já expostas, requer-se que o lançamento seja julgado
integralmente improcedente diante da inexistência de elementos que comprovem
o vínculo empregatício da Recorrente com os sócios das pessoas jurídicas
contratadas.
75. Alternativamente, que, diante da atual vigência do parágrafo único do pelo
art. 4o da Lei no 6.950/81, seja limitada a base de cálculo das contribuições
previdenciárias destinadas a terceiros e, diante da inexistência de dolo, que seja
reenquadrada a penalidade aplicada.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
referentes à:
1) Contribuição previdenciária patronal, inclusive GILRAT, não declarada em GFIP,
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
relativa às competências 07/2017 a 12/2019, no valor de R$ 3.982.998,88, lavrado em 30/05/2022
(fls. 2/13).
2) Contribuição para Outras Entidades e Fundos, não declarada em GFIP, incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, relativa às
competências 07/2017 a 12/2019, no valor de R$ 576.737,79, lavrado em 30/05/2022 (fls. 14/29).
3) Multa Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória - não
lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos, no valor de R$ 29.265,00, lavrado em 30/05/2022 (fls. 30/33).
Assim, manifestou-se a DRJ no Relatório do Acórdão com relação as preliminares,
manifestação que concordo e adoto, uma vez que as alegações são iguais na impugnação e no
presente recurso:
Conforme relatado, os autos de infração de que trata o presente processo
referem-se a contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados, contratados pelo contribuinte, por meio de
pessoas jurídicas interpostas, com o intuito de mascarar a relação entre o
contribuinte e as pessoas físicas (sócias/titulares das pessoas jurídicas)
e ocultar remuneração de segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência
social na condição de empregados, visando, assim, afastar ou reduzir o
recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social.
Jurisprudência
No que concerne à jurisprudência invocada há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais exaradas sem eficácia erga omnes, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios, exceto nos casos regulamentados pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014.
Alegação de nulidade.
A defesa alegou que a autuação é nula por não haver no ordenamento jurídico
legislação que autorize a Fiscalização desconsiderar negócios jurídicos sob a
alegação de simulação.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
5
Primeiro cabe destacar que os casos de nulidade estão previstos no art. 59 do
Decreto 70.235/72, que diz o seguinte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração, o Decreto no 70.235, de
1972 determina que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Como se vê, as hipóteses legais de nulidade não se afiguram no presente
processo, pois os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a descrição
dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
contestação.
Além do mais, o impugnante demonstrou, mediante as razões de contestação
ofertadas, ter compreendido claramente os procedimentos realizados pela
fiscalização, não havendo que se cogitar do cerceamento do direito de defesa.
Pode se defender plenamente dos fatos trazidos pela autoridade fiscal, não
comportando falar em vício que lhes teria prejudicado a defesa.
Por essas razões a alegação de nulidade não pode ser acolhida.
Alegação
de
necessidade
de
lei
regulamentadora
para
viabilizar a
desconsideração de negócio jurídico.
Quanto as alegações da defesa relativas ao art. 116 do CTN e o julgamento no STF
da ADI no 2.446, tem-se conforme segue:
Ainda que se entenda que o artigo 116 do Código Tributário Nacional dependa de
regulamentação para ser plenamente eficaz, o fato de a fiscalização tê-lo indicado
como um dos fundamentos legais para desconsiderar os negócios jurídicos para
fins de aplicação da legislação tributária não tem no presente caso o condão de
provocar a nulidade do lançamento.
Isso ocorre porque consta no relatório fiscal, como fundamento da
desconsideração dos negócios jurídicos formalizados para considerar a vontade
subjacente a eles, o disposto no CTN, artigo 149, inciso VII, reproduzido a seguir,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
6
cuja norma que se extrai, aplicável ao presente caso, por si só autoriza o
procedimento adotado pela fiscalização:
CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...] VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; deparando-se com a existência de
negócio jurídico viciado por simulação, dolo ou qualquer outra espécie de fraude
fiscal, deve a Administração Tributária comprovar a existência do vício e efetivar o
lançamento correspondente ao tributo, desconsiderando o ato viciado ou
considerando aquele efetivamente realizado e encoberto pelo dolo, pela fraude
ou pela simulação.
Portanto, pode o Fisco, com respaldo na legislação vigente, desconsiderar o
vínculo formalmente pactuado entre o contribuinte e as pessoas jurídicas
contratadas e efetuar o enquadramento dos sócios/titulares das referidas PJ
como segurados empregados da empresa autuada, para a qual efetivamente
prestam serviços, inclusive, conforme está expressamente previsto no § 2o do
artigo 229 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, também indicado pela fiscalização no relatório fiscal como
fundamento do procedimento adotado:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
[...] § 2 o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9
o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Com tal procedimento a fiscalização previdenciária não exorbita de sua
competência e muito menos pleiteia, em nome próprio, direito alheio. Por certo,
em razão do previsto no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991, c/c o
art. 229, § 2o, do RPS, age o Auditor-Fiscal no estrito cumprimento de seu dever
de ofício, exigindo das empresas o recolhimento das contribuições para a
seguridade social, conforme competência atribuída no “caput” do artigo 33 da Lei
no 8.212, de 1991, de acordo com a categoria previdenciária de cada trabalhador,
cujo enquadramento segue as regras ditadas pelo art. 12 da Lei no 8.212/1991 e
art. 9o do RPS, que qualificam todos os segurados da Previdência Social.
Dessa maneira, é dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos
economicamente valorados pela norma tributária. Assim, demonstrado que a
relação contratual que de fato ocorreu foi entre a empresa autuada e as pessoas
físicas (sócios/titulares das PJ), deve a autoridade fiscal desconsiderar os atos e
negócios jurídicos formalmente pactuados e classificar os prestadores de serviços
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
7
segundo a sua efetiva natureza jurídica, ou seja, como segurados empregados da
contratante.
Incumbe à Autoridade Fiscal, portanto, a execução da atividade de fiscalização das
contribuições sociais, atividade essa que envolve o dever de efetuar a constituição
do crédito tributário por meio do lançamento, conforme se depreende da leitura
do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo Único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Da mesma forma, quando ao mérito, assim manifestou-se a DRJ no Relatório do
Acórdão, manifestação que concordo e adoto, procedendo as alterações quando discordar, uma
vez que as alegações são iguais na impugnação e no presente recurso:
Alegação de legalidade da “pejotização”.
A defesa alega que o STF já se posicionou favoravelmente a terceirização das
atividades fim das empresas, que estas podem organizar suas atividades entre si,
independentemente do seu objeto social, e que o artigo 129 da Lei no
11.196/2005 autoriza a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de caráter pessoal, tem-se conforme segue:
Inicialmente ressalta-se que a declaração de constitucionalidade do artigo 129 da
Lei no 11.196/2005 não representa um impedimento para a Autoridade Tributária
analisar os casos que envolvam formalização incompatível com a realidade
identificada durante procedimento fiscal, como ocorreu no caso em questão.
O artigo 129 da Lei n° 11.196/2005 é aplicável às prestações de serviço
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, realizados por
pessoas jurídicas, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de
quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de
serviços, quando não se constatem vícios como os da simulação ou fraude.
Importante destacar, ainda, que o referido artigo não operou a revogação da
alínea “a” do inciso I, art. 12 da Lei no 8.212/1991, segundo a qual todo aquele
que preste serviço de natureza não eventual, mediante subordinação e
remuneração, enquadra-se como segurado empregado do Regime Geral de
Previdência Social – RGPS. Assim como não invalidou o artigo 9o da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe que são nulos de pleno direito os atos
praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na CLT.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
8
Verificado vício/fraude/simulação na relação contratual formalizada e constatada
a presença dos elementos caracterizadores da vinculação ao RGPS de segurado
empregado, não há que se cogitar a aplicação da Lei no 11.196/2005, art.129,
devendo, portanto, ser afastado o contrato simulado, e requalificados
juridicamente os fatos, como feito pela Fiscalização.
Assim, se o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil observar que houve a
formalização de um contrato entre pessoas jurídicas para escamotear uma
contratação/prestação entre o sócio pessoa física e o contribuinte, esse
instrumento contratual deve ser desconsiderado.
Tal procedimento (como mencionado no Relatório Fiscal) não implica em
desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica contratada, que
permanece incólume, mas apenas na caracterização de segurado empregado,
para fins previdenciários, quando deve ser privilegiada a realidade verificada
durante o procedimento fiscal em detrimento da aparência formal de que se
revestem os contratos.
Ao contrário do entendimento da defesa, a citada autorização expressa no artigo
129 da Lei no 11.196/2005 não representa um impedimento para a Autoridade
Tributária analisar os casos que envolvem simulação/fraude nas contratações e
nem para caracterização de segurado empregado entre a contratante e os sócios
das pessoas jurídicas por ela aparentemente contratadas, quando presentes, nas
atividades desenvolvidas, os requisitos caracterizadores de segurado empregado,
como ocorreu no caso em questão.
Repise-se que a autorização legal do artigo 129 da Lei no 11.196/2005, diz
respeito às situações em que não se constate vícios como os da simulação e
fraude tributárias. Assim, mesmo depois da entrada em vigor da citada norma,
bem como da sua declaração de constitucionalidade, se restar constatada a
vinculação de pessoa física (sócia de pessoa jurídica formalmente contratada) ao
contratante na condição de segurado empregado, é possível afastar o contrato
simulado, e identificar o negócio jurídico efetivamente praticado.
Portanto, o referido não merece prosperar.
A remuneração de segurados empregados através de empresas interpostas.
Com base nas provas obtidas durante o procedimento fiscal, a fiscalização
concluiu que o sujeito passivo montou uma estrutura para viabilizar o pagamento
de remunerações a trabalhadores com a utilização de interpostas pessoas para,
de maneira imprópria, reduzir o montante dos tributos devidos.
Tal conclusão foi obtida a partir da análise dos elementos fáticos a seguir
relacionados, que são, comuns a todas as empresas prestadoras de serviços cujos
sócios foram considerados segurados empregados da autuada.
Os circunstâncias e fatos apontados encontram-se detalhadamente descritos no
Relatório Fiscal relativos a cada pessoa jurídica contratada, e não foram
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
9
impugnados pela defesa, que apenas discorda do tratamento dado a eles pela
auditoria fiscal, ou seja, das conclusões advindas de sua análise. O quadro a seguir
discrimina os 4 trabalhadores considerados segurados empregados:

De acordo com o relatório fiscal, a caracterização dos segurados empregados
ocorreu pelas seguintes razões:
Os serviços foram prestados pessoalmente pelo sócio ou titular das empresas
contratadas, conforme informação prestada pelo próprio contribuinte nos
seguintes termos:
“a empresa, na pessoa de sua principal executiva, desenvolve trabalhos inerentes
à gestão com foco em engenharia, atendendo todas as empresas voltadas à
atividade imobiliária do Grupo Marquise”
As pessoas jurídicas contratadas não possuíam empregados no período
fiscalizado.
A empresa autuada foi a única e exclusiva tomadora de serviços das PJ no período
fiscalizado, tendo sido emitidas notas fiscais sequenciais (cópias anexas) para o
contribuinte mensalmente com o mesmo valor.
Os contratos firmados entre as partes eram padronizados (com variação apenas
no tipo de serviço e no valor contratado), fato que evidencia a força impositiva da
tomadora e obrigacional das PJ contratada, e contavam com cláusulas que
atribuíam à autuada a responsabilidade e a obrigação de efetuar pagamentos
mensais, em valores fixos como se salário fosse. Importante destacar que a
uniformização dos contratos celebrados já indica a subordinação, uma vez que as
contratadas não teriam liberdade para inserir quaisquer cláusulas específicas ou
exclusivas nos seus contratos de prestação de serviços, caracterizando, assim, a
subordinação jurídica a que os contratados se encontravam submetidos.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
10
Apesar de intimadas, as PJ não apresentaram relatórios ou quaisquer documentos
relativos à prestação dos serviços contratados. A justificativa foi apresentada nos
seguintes termos:
“Tendo em vista as características de tais serviços, o andamento/resultados deles
decorrentes são discutidos e aprovados/rejeitados em reuniões internas, com a
participação dos gestores das empresas do Grupo Marquise envolvidas nos
trabalhos realizados por essas empresas, não havendo relatórios específicos de
tais trabalhos”
Quanto às empresas, Andrea Coelho de Oliveira e CPSB Patrimonial e
Participações Ltda, das pessoas físicas, Andrea Coelho de Oliveira e Carla Marinho de Andrade
Pontes.
Em relação às seguradas empregadas Andrea Coelho de Oliveira e Carla Marinho
de Andrade Pontes, o item 2.2.10 da Cláusula Segunda do contrato padrão de
prestação de serviços firmado com as PJ estabelece que a contratada “obriga-se a
fornecer à CONTRATANTE toda e qualquer documentação, projetos, manuais
produzidos em decorrência da execução dos serviços ora contratados, de forma
convencional e em meio magnético (CD-ROM).” Observa-se que, apesar da
previsão contratual, o contribuinte alega que não foram gerados
relatórios/documentos específicos do trabalho executado, este fato revela
indícios de simulação nesta relação contratual, uma vez que não foram
produzidos quaisquer relatórios e/ou documentos no decorrer da prestação dos
serviços contratados pela tomadora.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

Quanto à empresa, Carvalho Participações Ltda, da pessoa física, Renan Vale de
Carvalho.
Em relação ao segurado empregado Renan Vale de Carvalho, o item 6.1 da
Cláusula Sexta (Obrigações da Contratada) do contrato de prestação de serviços
firmado com a pessoa jurídica CARVALHO PARTICIPAÇÕES LTDA estabelece que a
contratada obriga-se “Apresentar bimestralmente relatório de análise sintético
conforme objeto contratual, para análise e aprovação da CONTRATANTE.”
Observa-se que, apesar da previsão contratual, o contribuinte alega que não
foram gerados relatórios/documentos específicos do trabalho executado, este
fato revela indícios de simulação nesta relação contratual, uma vez que não foram
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
11
produzidos quaisquer relatórios e/ou documentos no decorrer da prestação dos
serviços contratados pela tomadora.
Segundo a fiscalização, em relação a empresa Carvalho E Participações Ltda,
conforme o quadro do Relatório Fiscal, acima reproduzido, a pessoas física estava
simultaneamente contratada pela recorrente e prestando serviço, indicando que a pessoa física
titular da PJ, é empregado da construtora Marquise, desde 03/11/2008 na função de "Diretor de
Obra" – Eleito para cargo de direção (2016/2022)
Para a PJ acima, verifica-se que a prática de contratação simultânea da pessoa física
e pessoa jurídica, configura a irregularidade na contratação, sendo exigível as contribuições
previdenciárias
Portanto, trata-se de contratação irregular da empresa, Carvalho e Participações
Ltda.
Quanto à empresa, HN Consultoria e Projetos Ltda, da pessoa física, Hugo Nery
dos Santos.
Em relação ao segurado empregado Hugo Nery dos Santos, o contribuinte, apesar
de intimado, além de não apresentar os relatórios/documentos relativos à
prestação dos serviços contratados (como os outros 3 segurados empregados),
também não apresentou sequer o contrato de prestação de serviços
supostamente firmado com a empresa autuada alegando que não o localizou em
seus arquivos.
Os serviços prestados pelas PJ não foram eventuais, têm afinidades e
similaridades com as atividades essenciais à consecução dos objetivos sociais da
contratante e/ou das demais empresas integrantes do grupo econômico e,
portanto, não se qualificam como serviço esporádico, caracterizando a “não
eventualidade”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.
Portanto, deve ser desconstituída a exigência da contribuição previdenciária e seus
reflexos em relação as empresas: Andrea Coelho de Oliveira, CPSB Patrimonial e Participações Ltda
e HN Consultoria e Projetos Ltda, mantida a contribuição previdenciária e seus reflexos em relação
a empresa Carvalho e Participações Ltda.
Alegação de limitação da base de cálculo das contribuições para terceiros a 20
salários-mínimos.
Quanto à alegação das bases de cálculo das contribuições para terceiros devem
estar limitadas a 20 salários-mínimos, nos termos do artigo 4o, parágrafo único,
da Lei no 6.950/1981, tal argumento não pode ser acolhido.
A defesa afirma que o limite máximo de base de incidência (salário-de-
contribuição)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
12
previsto no artigo 4o da Lei no 6.950/1981 (20 vezes o maior salário-mínimo)
continuaria válido em relação às contribuições para terceiros, pelo fato do artigo
3o do Decreto-lei no 2.318/1986 tê-lo afastado apenas para efeito de cálculo das
contribuições previdenciárias da empresa. Tal entendimento não pode prosperar.
A Lei no 6.950/1981 alterou a Lei no 3.807/1960, fixando novo limite máximo do
saláriode-contribuição previsto na Lei no 6.332/1976, e deu outras providências.
No art. 4o, preceituou:
Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Como se vê, a exigência das contribuições previdenciárias e das contribuições
arrecadadas para terceiros restou limitada ao valor correspondente a 20 vezes o
maior salário-mínimo vigente no País.
Todavia, referido dispositivo foi revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei no
2.318/1986, que assim dispõe:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social,
o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Com efeito, a limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo único do
artigo 4o da Lei 6.950/1981, foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo
Decreto-Lei 2.318/1986, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo
estando revogado o artigo correspondente.
Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput.
Nesse sentido, cabe mencionar ainda que, de acordo com o art. 11 da Lei
Complementar n° 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a
consolidação das leis, os parágrafos servem para expressar “aspectos
complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por
este estabelecida”.
Portanto, os parágrafos compõem o artigo, complementando ou excepcionando
sua disposição.
Sendo assim, como o art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986 é claro ao se referir ao
“art. 4o da Lei no 6.950” e não exclusivamente ao “caput”, tem-se que a norma ali
enunciada (fim do limite)
estende-se a todo o art. 4° da Lei n° 6.950/1981, inclusive parágrafo único.
Ante o exposto, o argumento do impugnante não merece guarida.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.738423/2022-46
13
MULTA QUALIFICADA
A defesa alegou que a Fiscalização não comprovou a existência de intenção dolosa
por parte do contribuinte.
A multa qualificada deve ser aplicada para aqueles casos em que se caracterizou a
“pejotização” irregular. Nesse sentido, destaca-se a recente decisão da 2a Turma da CSRF sobre o
tema:
(...)
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE
FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio, ilícitos
com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas pessoas para
reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de vínculo de segurado
empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão no 9202-011.169; Processo no 10983.720180/2013-18; julgado
em 19/03/2024; Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros)
Portanto, é correta a aplicação da multa qualificada em relação ao caso que a
Fiscalização foi capaz de demonstrar o fenômeno da “pejotização irregular”, no caso, empresa
Carvalho e Participações Ltda.
Contudo, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada
ao teto de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96 e do art. 106
do CTN, deve ser reduzida a multa aplicada ao percentual de 100%.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso
para manter a autuação apenas em relação à pessoa jurídica Carvalho Participações, reduzindo a
multa qualificada a 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 582
DF CARF MF
Original